Tribunal: STF
Processo: RE 1414551
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
muitDecisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo ISCP - Sociedade Educacional Ltda. e pela União, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 35, pp. 9-11): 



    “APELAÇÕES. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 49/05 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR, NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.096/05, CONVERSORA DA MPv nº 213/05. ILEGALIDADE RECONHECIDA E CONSEQUENTE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JULGADOR DE ORIGEM. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. In casu, trata-se de apelações contra sentença que julgou procedente Ação Popular, em que se busca a anulação de ato administrativo baixado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, consistente na renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social- CEBAS de sociedade educacional de ensino superior. 2. Rejeitam-se s preliminares de inadequação da via eleita, de impossibilidade jurídica do pedido e de usurpação de competência privativa do STF suscitadas pela União, bem como as preliminares de existência de conexão com o Mandado de Segurança nº 10.510-DF, de ausência de interesse de agir por motivo superveniente e de cerceamento de defesa, suscitadas pelo apelante particular.



    3. Objetivando-se através da presente ação popular, a anulação de ato normativo que, para o autor, é lesivo ao patrimônio público, justifica-se por conseguinte, a via eleita. 



    4. Sendo juridicamente possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo em ação popular, conforme precedentes jurisprudenciais, REsp 441.761/SC, Primeira Turma, DJ 18.12.2006; REsp 505.865/SC, Segunda Turma; REsp 504.552/SC, Segunda Turma), não há que se falar em usurpação de competência do STF, nem inadequação da via eleita. 



    5. Tendo sido negado seguimento ao Recurso Ordinário interposto no MS nº 10.510-DF, tendo os respectivos autos sido devolvidos, com baixa definitiva, ao tribunal de origem, ou seja, ao STJ, onde se encontram arquivados, desde 26/8/2016, não há que se falar na existência de eventual conexão entre esta demanda e o mencionado mandamus. 



    6. Não há como prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir por motivo superveniente, pois, diferentemente do afirmado, o ato administrativo combatido nesta demanda, consubstanciado na renovação/concessão do CEBAS ao demandado, continua vigente, independentemente de ter a Administração instaurado procedimento para apurar a legalidade do ato de concessão do questionado certificado, com a possibilidade de adoção do entendimento defendido pelo autor desta ação. Em verdade, ainda não ocorreu a revisão do ato administrativo impugnado, razão pela qual não merece guarida a alegada prejudicial. 



    7. Sendo a questão discutida nesta demanda, em sede recursal, eminentemente de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação da necessidade de se intimar as partes para a produção de provas e, em especial, a pericial.



    8. Não merece prosperar a alegação de que a MP nº 446, de 07.11.08, deve incidir na hipótese em exame, de modo a tornar prejudicado o pedido formulado nesta ação, haja vista que o referido texto legal provisório não foi recepcionado pelo Congresso Nacional, tendo, assim, deixado de existir no mundo jurídico. 



    9. Ademais, consistindo o objeto da presente demanda na anulação o ato administrativo, ou seja, de ato já existente, que deferiu a renovação do CEBAS em favor do demandado/apelante, relativo ao período de 2001/2003, com base na Lei nº 11.096/05, não há que se falar na incidência da MPv. 446/08 à hipótese dos autos, já que a referida MPv (que não foi convertida em lei) previa o deferimento de pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS que haviam sido anteriormente indeferidos pelo CNAS e que se encontravam em sede de recurso. 



    10. O fato de a entidade de ensino superior, ora apelante, ter aderido ao PROUNI, na vigência da MPv. 213/04, não autorizava que o CNAS, já na vigência da Lei nº 11.096/05, renovasse/restaurasse o certificado de entidade beneficente por ela pretendido. É que a lei conversora fez substanciais modificações ao texto originário da referida MPv, mormente no tocante à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes e ao CEBAS. 



    11. Sendo certo afirmar que a MPv alterada em seu conteúdo original mantém a sua vigência somente até a sanção do projeto de lei que a modificou, quando então a matéria passará a ser regida pelas normas dispostas na lei conversora (parágrafo 12 do art. 62 da CF), é forçoso entender que o pedido de renovação do CEBAS feito pelo apelante, com base na MPv 213/04, já na vigência da Lei nº 11.096/2005, não poderia ter sido deferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, à míngua de respaldo da nova ordem jurídica de regência.



    12. Anulação do Ato Administrativo que se impõe, em face de sua manifesta ilegalidade. Manutenção do entendimento a quo. 



    13. Majoração dos honorários de sucumbência para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos solidariamente pelos réus, levando-se em consideração o zelo profissional do patrono do autor bem como a natureza e a importância da causa, consoante disposto no art. 85, parágrafo 8º, do NPC. 



    14. Apelação do autor provida. Apelações do ISCP e da União desprovidas”.



    Os embargos de declaração foram acolhidos, em aresto assim ementado (eDOC 40, pp. 21-22):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE, MANTENDO A SENTENÇA A QUO, REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS DEMANDADOS E, POR OUTRO LADO, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR POPULAR, A FIM DE MAJORAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS PELA ENTIDADE EDUCACIONAL DEMANDADA. DESPROVIMENTO DOS SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DE QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA PELA UNIÃO EM SUA APELAÇÃO. PROVIMENTO, EM PARTE, DOS SEUS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1 - Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, interpostos pelo ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A e pela UNIÃO, contra o acórdão lavrado nestes autos, que deu provimento à apelação do autor popular e negou provimento às apelações dos demandados, ora embargantes. 



    2 - Não merecem prosperar as omissões suscitadas pelo primeiro embargante, uma vez que todas as preliminares por ele arguidas em sua apelação foram devidamente apreciadas no decisum, inclusive, a questão relativa à causa de pedir desta demanda.



    3 - Deve-se fazer constar desta ementa, todavia - a fim de espancar qualquer dúvida acerca da apreciação da preliminar de impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade incidental do ato normativo por um órgão julgador fracionário -, que, in casu, nem a sentença, tampouco o acórdão, apreciaram matéria relativa à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo incidenter tantum, uma vez que o STF, no julgamento da ADI nº 3.330, em 03/05/2012, já houvera declarado a constitucionalidade do § 2º do art. 11 da Lei nº 11.096/05. Aliás, o entendimento adotado, tanto na sentença, quanto no acórdão, foi no sentido de que esse dispositivo legal não autorizava que o CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social renovasse o CEBAS da entidade educacional demandada, ora embargante. 



    4- Por outro lado, sanando uma das omissões suscitadas pela segunda embargante, é de ser rejeitada a alegação de extemporaneidade da apelação do autor/embargado, calcada no fato de o mencionado recurso não ter sido ratificado pelo autor/embargado, após à prolação da segunda sentença, que julgou improcedentes os embargos de declaração interpostos pelo demandado/sucumbente. 



    5 - Com efeito, verificando-se que a falta de ratificação da apelação pelo autor/embargado não decorreu da sua desídia, mas em decorrência da falta de sua intimação pelo juízo a quo; observando-se, ainda, que sua apelação se restringiu a impugnar o valor dos honorários de sucumbência, buscando, tão somente, a sua majoração na Instância ad quem; e, por fim, levando-se em consideração que a sua intimação para ratificar as suas razões recursais , após a publicação da sentença dos embargos de declaração, só se faria indispensável acaso aquele novo decisum tivesse modificado o julgado principal; mostra-se desarrazoado não se conhecer da apelação por ele interposta, logo após a publicação da sentença de mérito.



    6 - Embargos de declaração do ISCP desprovidos. Embargos de Declaração da União providos, em parte, sem conferir efeitos modificativos. (grifos nossos)



    No recurso extraordinário interposto pelo primeiro Recorrente (eDOC 45), com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XVII, LXXII e XXXVI; 62, caput, e § 11; 146, II; 195, § 7º; 205; 206, II e III e 209, todos da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em preliminar, a perda de objeto da ação popular e, em consequência, o interesse processual, sob o argumento de ausência de ato concreto lesivo ao patrimônio público, “uma vez que com o novo reconhecimento pela União de que a entidade é entidade beneficente de assistência social, reconhece também ser o ISCP imune às contribuições sociais, não sendo possível qualquer cobrança acerca desse tributo, não havendo portanto, qualquer prejuízo ao erário” (eDOC 45, p. 21). 



    Acrescenta-se que (eDOC 45, p 22):



    “No julgamento do RE 566.662 e das ADIs 2028, 2036, 6621 e 2228 foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral e efeito erga omnes todos os artigos que tinham por finalidade impor condições restritivas à imunidade das entidades beneficentes, previstos por leis ordinárias, em específicos inclusive as leis e decretos que se fundaram o autor popular e a sentença a quo, por suposto descumprimento do ISCP. 



    Logo, sendo certo que os certificados que o autor pretende anular em sede de ação popular já não são sequer necessários ou exigíveis para efeito de fruição da imunidade às contribuições sociais, deve ser reconhecida a perda de objeto da ação popular com relação ao CEBAS e,consequentemente, a ausência de violação aos dispositivos constitucionais alegados, assim como a carência de ação face ao fato de que a falta de certificação, em si,não temo condão de gerar qualquer prejuízo ao erário”. 



     Quanto ao mérito, afirma-se que as entidades que aderiram ao PROUNI ainda sob a MPv 213/2004 celebraram com a União um ato jurídico perfeito, o que afasta qualquer debate sobre o sentido do texto posteriormente modificado pela Lei. 



    Destaca-se que a anulação da Resolução 49/2005 do CNAS é ilegal e inconstitucional porque confere interpretação que nega vigência ao texto do art. 11, § 2º, da Lei 11.096/2005, seja porque ignora o fato de que a autora aderiu ao programa pela MPv 213/2004, e portanto, tem direito a restauração do seu certificado nos termos ali descritos, em respeito ao ato jurídico perfeito. 



    Aduz-se que o aresto recorrido, ao rejeitar a aplicação da MPv 446/04, atinge frontalmente o Texto Constitucional, principalmente, no que tange ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI) e aos efeitos previstos na promulgação das medidas provisórias. 



    Aponta-se o julgamento da ADPF 265, de minha relatoria, que visava à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 37 a 39 da MPv 446/8, ocasião em que asseverou que a MP 446/08 ou a nota elaborada pela AGU não possuem qualquer aptidão para produzir os resultados supostamente inconstitucionais pugnados na exordial. 



    Desse modo, conclui-se que o STF já se posicional pela impossibilidade da MP e seus artigos violarem qualquer dispositivo constitucional. 



    Menciona-se, ainda, o julgamento da ADI 3330, na qual esta Corte considerou constitucionais a Lei 11.096/05 e a MP 213/04. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, “devendo ser preservados os efeitos jurídicos gerados pela MPv 213, 446/8 e pela Lei 11.906/05, bem como a Resolução nº 49 do CNAS que concedeu a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social à Recorrente” (eDOC 45, p. 47). 



    Alternativamente, pleiteia-se a modulação dos efeitos da decisão, a fim de “garantir o processamento administrativo da certificação, em razão da competência da União para tanto” (eDOC 45, p. 47). 



    No apelo extremo interposto pela União (eDOC 50), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, reputa-se vulnerados os artigos 2º; 97; 102, I, a, 103, 150 e 195, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais aduz-se, em síntese, que (eDOC 50, p. 8):



    “O acórdão recorrido violou os art. 102, I, "a" e 103 da CR/88. Com efeito, o Recorrido, ao ajuizar a ação sub análise, pretendeu obter provimento jurisdicional baseado na suposta inconstitucionalidade formal e material da MP 446/2008, a qual foi acolhida pelo acórdão recorrido, em clara ofensa ao supramencionado dispositivo legal. Percebe-se, claramente, que o promovente está se valendo da presente ação popular para obter provimento jurisdicional admitido, no ordenamento jurídico pátrio, em sede de controle abstrato de constitucional idade de normas, cuja competência é privativa do STF, conforme art. 102, I, "a", da Constituição. 



    Neste diapasão, o acórdão recorrido, acolhendo o pedido, usurpou, indevidamente, competência atribuída privativamente ao STF.



    (...)



    Caso superada a questão preliminar da inadequação da via eleita, o que se cogita apenas a título de argumentação, o acórdão recorrido também violou o disposto nos arts. 2º, 97, 150 e 195 da CR/88. 



    A concessão do registro e consequente Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social consubstancia-se em atividade administrativa vinculada, devendo atender os requisitos e exigências da lei”. 



    Por fim, requer-se o provimento do recurso, declarando a inadequação da via eleita e a incompetência do Juízo a quo.



    Especificamente, quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 50, pp. 7-8):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    “Pertinente ainda o reconhecimento de que a presente demanda possui questão constitucional de repercussão geral. De fato, o art. 1035 do CPC/15 (reprodução do art. 543-A do CPC/73) dispõe que para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, politico, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Ora, no caso em tela, as questões envolvidas ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contida no CPC.



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas.



    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico.



    Acrescente-se o EFEITO multiplicador, haja vista que, tratando-se da União, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer”.



    Ambos os recursos foram admitidos (eDOc 52, p. 2).. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, aprecio o recurso da União. 



    Verifico que a irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO  GERAL.  DEFICIÊNCIA  NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, por não ter a Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir 



    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. IV - Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (RE 1.531.108-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2025). 



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Passo, agora, ao exame do recurso extraordinário apresentado pelo ISCP - Sociedade Educacional Ltda.



    O recurso não merece prosperar. 



    De início, observo, que o Tribunal de origem entendeu “que o pedido de renovação do CEBAS feito pelo apelante, com base na MPv 213/04, já na vigência da Lei nº 11.096/2005, não poderia ter sido deferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, à míngua de respaldo da nova ordem jurídica de regência”.



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    A propósito, transcrevo a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622-RG, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos das Leis nºs 8.212/1991, 8.742/1993 e 9.732/1998 e dos Decretos nº s 2.536/1998 e 752/1993, porque estabeleciam requisitos materiais para o gozo de imunidade tributária não previstos em lei complementar. 



    2. Mesmo após a inconstitucionalidade reconhecida nesses julgados, permanece incólume um dos fundamentos do ato impugnado. O requisito de não distribuição de qualquer parcela de patrimônio ou renda da entidade é exigido por diploma com estatura de lei complementar (Código Tributário Nacional, art. 14, I). 



    3. A entidade não possui direito adquirido à manutenção perpétua da imunidade, sendo legítima a exigência de renovação periódica da demonstração do cumprimento dos requisitos constitucionais para a fruição da imunidade. Precedentes. 



    4. Inviável a apreciação do pedido de renovação do CEBAS sob a ótica da Lei nº 11.096/2005 (PROUNI) e da Medida Provisória nº 446/2008. Argumentos não deduzidos na impetração do writ. Inovação recursal. Ademais, a legislação é superveniente ao indeferimento do pedido de renovação do CEBAS. 5. Agravo a que se nega provimento” (RMS 28.200-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por ela à imunidade tributária. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 27.396-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 02.03.2016). 



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos do relatório e do voto proferido no RMS 28.200-AgR, acima mencionado: 



    “2. A parte agravante alega, preliminarmente, a necessidade de submissão do feito ao colegiado, não só porque tem por objeto matéria afetada pelo regime da repercussão geral (RE 566.622), mas, também, pela necessidade de observância do princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição e Súmula Vinculante nº 10), já que afastadas, por inconstitucionalidade direta, as Leis nºs 3.577/1959 e 11.096/2005 e o Decreto-Lei nº 1.572/1977.



    3. No mérito, reitera a alegação de que “as instituições filantrópicas que obtiveram o registro e o CEFF no então Conselho Nacional do Serviço Social tiveram sua situação preservada ante a revogação da concessão de novos benefícios fiscais, realizada pelo Decreto-Lei nº 1.572/1977” (fls. 527). Afirma que “o Certificado, obtido nos termos da Lei 3.577/1959, só poderia ser cassado com a demonstração de que o instituto recorrente não cumpre as determinações do Decreto 1.572 que a regulamentou” (fls. 536). Cita precedentes.



    4. Sustenta, ademais, que, caso seja declarada, no citado RE 566.622-RG, a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, “deve-se conceder a segurança pleiteada pois o ato coator se funda exclusivamente no mencionado artigo 55” (fls. 554). 



    5. Por fim, caso desconsideras as teses anteriores, sustenta o direito à renovação do certificado com fundamento na Lei nº 11.096/2005 e na Medida Provisória nº 446/2008. 



    Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado da matéria.



    (...)



    2. No mérito, sem razão a parte agravante. 



    O ato impugnado no mandado de segurança originário consiste em decisão proferida pelo Ministro de Estado da Previdência Social, que manteve o indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS do instituto ora agravante. N



    o caso, não só foi indeferido o pedido de renovação, mas, também, cancelado o CEBAS anteriormente concedido, porque a entidade “concede vantagens ou benefícios a seus diretores” e porque sua “finalidade não econômica não é exclusiva”. Confira-se a ementa da decisão (fls. 56): 



    (...)



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622-RG, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos das Leis nºs 8.212/1991, 8.742/1993 e 9.732/1998 e dos Decretos nº s 2.536/1998 e 752/1993, porque estabeleciam requisitos materiais para o gozo de imunidade tributária não previstos em lei complementar.



    4. Não obstante, mesmo após a inconstitucionalidade reconhecida nesses julgados, permanece incólume um dos fundamentos do ato impugnado. 



    (...)



     Anoto, ademais, que, ao contrário do sustentado, a entidade não possui direito adquirido à manutenção perpétua da imunidade, sendo legítima a exigência de renovação periódica da demonstração do cumprimento dos requisitos constitucionais para a fruição da imunidade. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ENTIDADE BENEFICENTE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE - CEBAS EMITIDO E PRETENSAMENTE RECEPCIONADO PELO DECRETO-LEI 1.752/1977. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O QUADRO FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Nenhuma imunidade tributária é absolu